Tribunal: TJSP
Processo: 1005987-31.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
CONDIÇÕES DA AÇÃO. Interesse processual. A autora ingressou com a presente demanda alegando que não reconhece como suas as dívidas nos valores de R$ 1.679,64, R$ 2.491,69 e R$ 8.200,08, com as seguintes características: contrato n° 010016988656, início do desconto em 04/2021, no valor de R$ 41,00, em 84 parcelas; contrato n° 010016899588, início do desconto em 03/2021, no valor de R$ 60,00, em 84

Ementa:
CONDIÇÕES DA AÇÃO. Interesse processual. A autora ingressou com a presente demanda alegando que não reconhece como suas as dívidas nos valores de R$ 1.679,64, R$ 2.491,69 e R$ 8.200,08, com as seguintes características: contrato n° 010016988656, início do desconto em 04/2021, no valor de R$ 41,00, em 84 parcelas; contrato n° 010016899588, início do desconto em 03/2021, no valor de R$ 60,00, em 84 parcelas; e contrato n° 010015141447, início do desconto em 04/2021, no valor de R$ 210,66, em 84 parcelas (fl. 20), motivo pelo qual postulou a declaração de inexigibilidade dos débitos e condenação do requerido a devolver os valores descontados indevidamente, bem como condenar o banco ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados. Presença dos elementos adequação e necessidade do provimento jurisdicional. Preliminar de carência da ação afastada.

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos contratos de empréstimos contestados, condenar o réu à restituição dos valores descontados indevidamente, além de condená-lo ao pagamento de R$ 6.000,00 à autora a título de danos morais. Insurgência do requerido. Relação negocial regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Inteligência do artigo 6o, inciso VIII, do mesmo diploma legal. Contratos de empréstimos celebrados ilegitimamente em nome da autora. Configuração de relação de consumo. Prova pericial que comprovou a falsidade das assinaturas apostas nos contratos apresentados. Responsabilidade objetiva da casa bancária. Teoria do Risco Profissional. Existência de correlação entre a conduta do réu e o dano causado, máximo porque a suplicante depositou em conta judicial o numerário que foi creditado em sua conta corrente, fato que demonstra a sua boa-fé. Dano moral configurado. Sentença mantida neste aspecto. Montante indenizatório reduzido para R$ 5.000,00, que se revela razoável e proporcional aos elementos do caso. Sentença reformada neste aspecto. Recurso parcialmente provido.